Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Contradições nucleares no depoimento da vítima. Ausência de provas robustas. Princípio do in dubio pro reo. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva fundada em acusação de estupro de vulnerável, supostamente praticado por padrasto contra enteada de 14 anos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a suficiência do conjunto probatório constante nos autos para infirmar a presunção de inocência do acusado e fundamentar sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, embora dotada de valor probatório nos crimes contra a dignidade sexual, exige coerência interna e consonância com os demais elementos de prova, especialmente quando se insere em contexto familiar conflituoso.
4. As contradições nos relatos da vítima, quando não se limitam a detalhes periféricos, mas atingem o núcleo da imputação, comprometem a formação do juízo de certeza necessário à condenação criminal.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842411, 0706193-50.2021.8.07.0012, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 11.04.2024, publ. 19.04.2024; TJDFT, Acórdão 1842407, 0702193-70.2022.8.07.0012, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 11.04.2024, publ. 18.04.2024.